Tribunal: TJES
Processo: 5031829-66.2025.8.08.0024
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2026-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031829-66.2025.8.08.0024

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)

IMPETRANTE: ANDERSON CRUZ DINIZ

COATOR: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pelo Tribunal Pleno do TJES que denegou a segurança em mandado de segurança cível, impetrado contra ato que excluiu candidato de processo seletivo simplificado por não comprovação de experiência técnica exigida em edital. O embargante alegou vícios no julgado, como omissão quanto à ausência de motivação do ato administrativo, contradição na fundamentação, erro de premissa fática, e preterição de sustentação oral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) houve omissão do acórdão quanto à motivação do ato administrativo impugnado;

(ii) existiu contradição interna entre os fundamentos e o dispositivo do julgado;

(iii) incorreu-se em erro de premissa fática quanto à avaliação dos documentos apresentados;

(iv) houve omissão quanto à justificativa empresarial sobre ausência de menção à linguagem Java;

(v) caracterizou-se nulidade por cerceamento de defesa diante da ausência de sustentação oral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado analisou expressamente a motivação do ato administrativo, tendo concluído que a exclusão do candidato baseou-se na inadequação técnica dos documentos apresentados, o que configura motivação suficiente.

4. A argumentação do embargante não revela contradição interna no julgado, pois os fundamentos e o dispositivo mantêm coerência.

5. Inexistência de erro de premissa fática, pois a conclusão do acórdão decorre de juízo de valor jurídico sobre a suficiência dos documentos, e não de equívoco quanto à sua existência.

6. A justificativa da empresa empregadora foi considerada de forma implícita, sendo legítima a exigência editalícia de menção expressa à tecnologia.

7. A ausência de manifestação específica sobre sustentação oral não caracteriza vício, por não demonstrado prejuízo e por se tratar de matéria estranha ao objeto dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: 1. Não configura omissão ou contradição o acórdão que enfrenta de forma suficiente os fundamentos do pedido. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão nem à reavaliação de premissas jurídicas já decididas.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX; Lei nº 9.784/1999, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no REsp 2.173.088/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 04.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CHRISTINA ALMEIDA COSTA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatório, trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
interpostos por
ANDERSON CRUZ DINIZ
, alegando a existência de vícios no acórdão proferido por este Egrégio Tribunal Pleno, que denegou a segurança no presente Mandado de Segurança Cível.

Alega o embargante que: i) O acórdão incorreu em omissão, ao não se manifestar sobre a ausência de motivação do ato administrativo que indeferiu seu recurso, limitando-se à expressão genérica “indeferido”, em afronta ao art. 50 da Lei 9.784/99 e ao art. 93, IX, da Constituição Federal; ii) houve contradição interna, pois o acórdão teria reconhecido a existência de motivação, quando os autos demonstram total ausência de fundamentação técnica e individualizada; iii) o julgamento partiu de erro de premissa fática, ao entender que os documentos apresentados não comprovam experiência técnica, quando o edital admite CTPS e contratos de trabalho, os quais teriam sido corretamente juntados; iv) o acórdão omitiu-se quanto ao argumento de que a ausência de menção à linguagem Java decorre de política interna da empresa empregadora, fato que estaria comprovado nos autos; e v) o acórdão deixou de se manifestar sobre a nulidade do julgamento por cerceamento de defesa, em razão da preterição de sustentação oral, apesar da inscrição regular do patrono.

Com base nestes fundamentos, requer que os embargos sejam acolhidos com efeitos modificativos, para sanar as omissões e contradições apontadas e, ao final, conceder a segurança.

Pois bem.

É sabido que a excepcional e limitada via dos Embargos de Declaração tem previsão no art. 1.022 do CPC/15, para combater
“qualquer decisão judicial para: I - ­ esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II -­ suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - ­ corrigir erro material"
, apresentando, destarte, a precípua finalidade de completar a decisão omissa ou de aclará-la diante de obscuridades ou contradições, como desígnio de aperfeiçoar a prestação da tutela jurisdicional.

Também é possível atribuir efeitos modificativos ao excogitado recurso, de maneira excepcional, se os vícios apontados forem decisivos para o resultado do julgamento, quando:
(i) tratar-se de erro material clarividente; (ii) colmatadas as omissões apontadas; (iii) sanadas as contradições internas; ou (iv) corrigidas a premissa equivocada, com base em erro de fato, sobre a qual tenha edificado o pronunciamento embargado
.

Na espécie, em que pesem os fundamentos do embargante, não resta evidenciada contradição, omissão ou quaisquer dos outros vícios taxados pelo art. 1.022 do CPC/15 que autorizam o manejo desta excepcional via recursal.

O caso discutido refere-se à exclusão de candidato de processo seletivo simplificado do TJES por não comprovação de experiência específica exigida em edital. O impetrante alegou que apresentou documentação hábil e que a desclassificação foi indevidamente fundamentada.

O acórdão foi no sentido de que: i) A motivação do ato administrativo foi suficiente, ao indicar que os documentos apresentados não preenchiam os requisitos objetivos do edital; ii) a banca examinadora possui discricionariedade técnica para avaliar a compatibilidade dos documentos, sendo vedada ao Judiciário sua substituição na análise do mérito técnico; iii) a documentação apresentada não demonstrou atuação com a linguagem Java, como exigido de forma expressa no edital; e iii) não cabe complementação documental fora dos prazos estabelecidos, sob pena de violação à isonomia entre os candidatos.

Confrontando os argumentos do embargante com a fundamentação do acórdão, verifico que, como mencionado, o pedido não merece acolhimento.

Conforme se observa, a alegação de ausência de motivação foi expressamente analisada e o acórdão reconheceu que a banca apontou a inadequação técnica da documentação, o que é suficiente para caracterizar motivação administrativa. Não há, portanto, omissão relevante.

A suposta contradição não se sustenta, pois a linha argumentativa do acórdão é coerente: motivação houve, ainda que sintética, e foi suficiente para fundamentar o ato.

O apontado erro de premissa fática tampouco se verifica. O acórdão não negou a existência de documentos, mas considerou que não preenchiam o requisito específico exigido, qual seja, menção expressa à linguagem Java. Trata-se de valoração jurídica, e não equívoco fático.

A justificativa de que a ausência de menção à tecnologia decorre de norma interna da empresa foi enfrentada de forma implícita, ao se afirmar que o edital exige menção expressa à experiência, sendo incabível a flexibilização subjetiva dessa exigência pelo Judiciário.

Quanto à preterição da sustentação oral, embora o acórdão não tenha tratado do ponto, a jurisprudência dominante e as contrarrazões indicam que a nulidade somente se caracteriza com a demonstração de prejuízo, o que não foi feito nos embargos. Ademais, trata-se de matéria que não se insere na finalidade típica dos embargos de declaração.

Portanto, a decisão recorrida é clara, coerente e suficiente para fundamentar a conclusão adotada.

Assim, não há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado, revelando-se os embargos como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Os embargos apresentados constituem mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem apontar vício real, não sendo a via adequada para reabertura de discussão de mérito.

Da jurisprudência do STJ (EDcl no REsp 2.173.088/DF), se pode colher:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. NULIDADE DA DECISÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS SEM DEMONSTRAÇÃO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO INTERNA OU ERRO MATERIAL. REJEIÇÃO.

1. Ação de usucapião extraordinária.

2. Não há violação ao princípio da vedação da reformatio in pejus quando não se verifica qualquer consequência que piore a situação da parte recorrente em virtude do julgamento do seu recurso.

3. A adoção de fundamentos diversos em grau recursal não implica, por si só, reformatio in pejus, uma vez que é possível ao órgão julgador promover enquadramento jurídico distinto daquele realizado pelo juízo prolator da decisão recorrida. Precedente.

4. A nulidade de algibeira ou "de bolso" é considerada um estratagema, consistente na suscitação tardia de vício processual após a ciência de resultado de mérito desfavorável, com finalidade de conferir conveniência para a defesa em afronta aos princípios da boa-fé processual, da efetividade das decisões de mérito e da razoabilidade. Mesmo nas hipóteses de nulidade absoluta ou de ordem pública, o comportamento não é tolerado neste STJ. Precedentes.

5.
Os embargos de declaração são instrumento processual excepcional e, a teor do art. 1.022 do CPC/2015, destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.

6. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional. Precedentes.

7. Conforme a jurisprudência do STJ, não há cerceamento de defesa quando o julgador considera desnecessária a produção de prova ou suficientes as já produzidas, mediante a existência nos autos de elementos suficientes para a formação de seu convencimento.

8. A contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a contradição interna, entendida como ilogicidade ou incoerência existente entre os fundamentos e o dispositivo do julgado em si mesmo considerado, e não a contradição externa, relativa à incompatibilidade do julgado com tese, lei ou precedente tido pelo embargante como correto. Precedentes.

9. Não se enquadra nas hipóteses legais de cabimento de embargos de declaratórios uma alegada pretensão de prequestionamento de matéria com vistas a viabilizar uma futura oposição de embargos de divergência perante o STJ.

10. Não compete ao STJ o exame de dispositivos constitucionais em embargos de declaração, ainda que opostos para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao STF. Precedentes.

11. Os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista não são usucapíveis quando sujeitos a uma destinação pública. Precedentes.

12. Hipótese em que opostos embargos de declaração com o nítido objetivo de rediscutir o mérito do acórdão embargado, que decidiu, em consonância com a jurisprudência do STJ, que os bens integrantes do acervo patrimonial de sociedade de economia mista ou empresa pública não podem ser objeto de usucapião quando sujeitos à destinação pública.

13. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no REsp n. 2.173.088/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 7/2/2025.) (destaquei)

Não havendo, portanto, os vícios apontados, os presentes embargos devem ser rejeitados.

Ante ao exposto, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Impedido ou Suspeito